Tribunal: TJDFT
Processo: 0010949-63.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010949-63.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA RODRIGUES TAVARES, ANTONIO ANDRE AVELINO, EUNICE GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA, EXPEDITO DIAS FERREIRA, FRANCISCO ALCIDES DE MOURA, ICARO POLICARPO SOARES PERES, JOSE ARAUJO DA COSTA, JOSE LEITE SOBRINHO, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MARILEIDE DE JESUS SOUZA, NADIR FERREIRA DE CARVALHO, NAIR DE SOUZA, NEVITON DIAS FERREIRA, NOEMI CONCEICAO FERREIRA, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, VITAR DE OLIVEIRA ALVES, JUSENAIDE VIEIRA DOS SANTOS, NADIA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO CARVALHO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor JUSENAIDE VIEIRA DOS SANTOS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor JUSENAIDE VIEIRA DOS SANTOS receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor JUSENAIDE VIEIRA DOS SANTOS sobre a expedição do alvará. Brasília, 3 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac